Tribunal: TJDFT
Processo: 0708457-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708457-42.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCILENE FERRAZ MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA LUCILENE FERRAZ MARQUES contra decisão exarada pela MM. Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0700382-57.2022.8.07.0018, promovido pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 116713723 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a prejudicial de prescrição e acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo agravado, para reconhecer o excesso de execução. Na mesma oportunidade, a agravante foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) do excesso reconhecido. No agravo de instrumento interposto, a exequente sustenta não estar configurado o excesso de execução alegado pelo executado, uma vez que, na fase de conhecimento, teria sido afastada qualquer limitação temporal para fins de ressarcimento do montante cobrado indevidamente a título de contribuição previdenciária. Aduz, ainda, que o entendimento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau representa afronta à coisa julgada. Ao final, a agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da r. decisão recorrida, para que seja integralmente rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo DISTRITO FEDERAL. É o relatório. DECIDO De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. De início, é preciso assinalar que, a despeito de haver requerido a concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, tal pleito não foi expressamente examinado. No entanto, ao acolher parcialmente a impugnação ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, a d. Magistrada de primeiro grau condenou a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, sem qualquer ressalva. A análise dos autos do processo originário conduz à conclusão de que se encontram configurados os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça vindicada pela agravante. A agravante comprovou, no ID 113727556 do processo originário, auferir renda salarial mensal no importe de R$ 4.872,53 (quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos). A título de ilustração, insta destacar que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais a agravante encontra-se com 69 (sessenta e nove) anos de idade, presumindo-se a necessidade de realização de maiores gastos com tratamentos de saúde. Dessa forma, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça em favor da agravante, ficando, por conseguinte, dispensada do recolhimento do preparo. Observa-se que a agravante não requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.